Tribunal: TJBA
Processo: 8009582-13.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009582-13.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GUILHERME CAMPOS e outros (3) Advogado(s): JOCTA TRINDADE DE ANDRADE, MARIADNE DOREA RUFINO, LAYON SANTOS ROCHA, GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO, ADSON DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA NULIDADE QUANDO AMPARADA POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E POR PRÉVIO CONHECIMENTO DOS IDENTIFICADOS. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL À FASE SUMÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DE CONDUTA. REJEIÇÃO. LEITURA DA DENÚNCIA A TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E ARGUIDA TARDIAMENTE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA, SEM INDICAÇÃO CONCRETA DE RUPTURA/INTEGRIDADE COMPROMETIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SUMÁRIO NA FASE DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA DE INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por JOÃO VICTOR SANTOS RIBEIRO, NAILTON GONÇALVES DOS SANTOS, FAGNER ANDERSON SOUSA DA SILVA e GUILHERME CAMPOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos da Ação Penal nº 8009582-13.2024.8.05.0039, os pronunciou como incursos na prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal. 2.Segundo narrado na denúncia, no dia 24 de maio de 2024, por volta das 20h05min, na Rua Bahia, no campo de futebol do Novo Horizonte, em Camaçari/BA, os recorrentes, Guilherme Barbosa da Silva Santana e Jhonata Santiago Souza, em comunhão de esforços e sob ordens de Uriel Pereira Carvalho, vulgo “Mequinho”, espancaram Flávio de Oliveira da Silva até a morte, em razão de dívida contraída pela vítima com um dos acusados (Guilherme Campos), fato praticado de forma premeditada, com emprego de meio cruel e mediante emboscada. Consta do relatório de investigação que a vítima foi atraída pelos recorrentes e por Guilherme Barbosa da Silva Santana e Jhonata Santiago Souza ao local, onde sofreu múltiplos golpes que lhe ocasionaram graves lesões, inclusive fraturas expostas, resultando em sua morte ainda no local do crime. 3. Preliminar. No caso concreto, contudo, verifica-se que o reconhecimento de Guilherme Campos não se apoiou exclusivamente no ato formal, mas foi corroborado por outros elementos de prova. Conforme registrado nos autos, o reconhecimento ocorreu, inicialmente, na fase policial, ainda que sem menção nominal expressa, mas pelo vulgo “Pato”, e, posteriormente, em juízo, quando foi confirmado pelas testemunhas, em especial pela Sra. Camila Jesus de Souza, que já conheciam o acusado. Ressalte-se que a identificação também se deu por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública. Rejeição. 4. Preliminar. Há indícios de que a atuação de Nailton Gonçalves dos Santos consistiu em funções de vigilância e cobertura do grupo, assegurando o êxito da ação dos executores diretos. Tais elementos, extraídos do conjunto probatório, vinculam o recorrente ao evento delituoso de forma suficiente para a fase de pronúncia. Não procede, portanto, a alegação de ausência de justa causa, pois a narrativa decisória descreve, com coerência e suficiência, o liame funcional entre o recorrente e o resultado, superando o padrão mínimo do art. 413 do Código de Processo Penal. Rejeição. 5. Preliminar. Não há, no ordenamento, vedação expressa à leitura da denúncia às testemunhas quando tal providência se limita a contextualizar os fatos em apuração, sem formulação de perguntas indutivas ou direcionamento do depoimento. A eventual irregularidade, ademais, é nulidade relativa e depende de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Some-se a isso a preclusão, pois a defesa não suscitou a nulidade na primeira oportunidade, durante a própria audiência ou logo após o ato, motivo pelo qual a irregularidade, por ser de natureza relativa, considera-se saneada pela ausência de arguição tempestiva. Rejeição. 6. Preliminar. As imagens impugnadas são provas documentais audiovisuais que corroboram a narrativa dos autos, mostrando os recorrentes reunidos antes do crime com a condução da vítima ao local dos fatos. Esses registros foram referidos em audiência por testemunhas, devidamente extraídos com autorização, acostados aos autos e submetidos ao contraditório, sem que a defesa tenha indicado qualquer marca de edição, supressão de quadros, cortes ou alteração de metadados. Neste ponto, a defesa limita-se à invocação abstrata da cadeia de custódia, sem qualquer substrato técnico. Rejeição. 7. Mérito. Não há falar em impronúncia (art. 414 do Código de Processo Penal), pois a prova colhida revela, ao menos em juízo de probabilidade, a existência do crime e indícios de autoria. Tampouco se pode cogitar de absolvição sumária (art. 415, II, do Código de Processo Penal), já que não restou demonstrado, de forma cabal, que os recorrentes não tenham sido autores ou partícipes do fato. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a vítima foi conduzida, sob coação, ao local onde acabou brutalmente agredida, em circunstâncias que, nesta fase processual, reforçam a plausibilidade da imputação penal e impõem o julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo laudo de exame pericial de ID 87758296 e demais documentos acostados aos autos do Inquérito Policial nº 8009383-88.2024.8.05.0039, que atestam o óbito da vítima Flávio de Oliveira da Silva em decorrência das agressões sofridas (ID 87757588, págs. 19/22 e págs. 130/140). Os indícios de autoria revelam-se robustos e coerentes, destacando-se, em especial, as próprias declarações dos recorrentes que, embora tenham negado a prática do crime de homicídio, situam-se no contexto da execução delitiva, como evidenciado pelas imagens das câmeras de segurança que acompanharam o grupo desde a rua principal até o acesso ao campo de futebol, local que deixou de ser monitorado. 9. A decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo a certeza necessária à condenação. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica do delito, a resolução compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 10. A manutenção das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do §2º do art. 121 do Código Penal, é medida que se impõe. 11. O conjunto probatório revela a plausibilidade de que os recorrentes tenham agido com animus necandi, uma vez que a vítima foi conduzida por diversos indivíduos até um campo de futebol, onde foi brutalmente agredida com golpes de madeira, que lhe ocasionaram fraturas expostas e, por fim, a morte. Tais circunstâncias evidenciam, ao menos em tese, a intenção homicida, razão pela qual se mostra inviável a desclassificação sumária nesta etapa processual. 12. Patente a necessidade da manutenção das prisões preventivas, não apenas para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, como já consignado pela magistrada sentenciante. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS NÃO PROVIDOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8009582-13.2024.8.05.0039, em que figuram como Recorrentes GUILHERME CAMPOS, JOÃO VICTOR SANTOS RIBEIRO, NAILTON GONÇALVES DOS SANTOS E FAGNER ANDERSON SOUSA DA SILVA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. 3